Tribunal: TJMT
Processo: 1016787-72.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016787-72.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAWAN FELIPE SANTOS QUEIROZ - CPF: 057.068.261-45 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016787-72.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thawan Felipe Santos Queiroz

Recorrido(s):

CVC Brasil Operadora de Viagens S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGENS. ALTERAÇÃO DO VOO DIRETO PARA CONEXÃO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DOS HORÁRIOS DE CHECK-IN E CHECK-OUT DO HOTEL CONTRATADO. REGRA COMUM DE EXPERIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 375 DO CPC. HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DE REDE HOTELEIRA QUE HABITUALMENTE OCORRE AO MEIO DIA. MERO ABORRECIMENTO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

01. O Reclamante alega que adquiriu pacote turístico para o Rio de Janeiro/RJ para os dias 17/03/2021 a 22/03/2021, o qual previa voo direto. Contudo, o voo passou a ser operado com conexão. Ademais, alega que ao chegar no hotel, após o voo que chegou às 8h05min., foi impedido de realizar o
check-in
, pois o mesmo estava previsto apenas para as 14h00min., não sendo repassada esta informação pela Reclamada. O mesmo ocorreu no
check-out
, pois o voo de volta estava previsto para as 19h40min., contudo, deveria deixar o hotel as 14h00min. Assim, teve que arcar com o valor total de R$ 210,00 para poder ingressar antes e sair depois dos horários.

02. Em que pese tenha havido a alteração do voo direto para voo com conexão, não há provas nos autos do efetivo prejuízo do Autor com a alteração do voo, muito menos provas da ofensa a sua honra ou a sua personalidade, graves o suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

03. Quanto a ausência de informação relativo ao “check-in” e “check-out” do hotel, comumente o horário estabelecido para checagem de entrada e saída na rede hoteleira é estabelecido ao meio dia ou em horários próximos, qual seja, às 14hs. Jamais estes horários seriam fixados conforme pretendia o autor, isto é, às 08hs50min ou ainda às 19hs. Neste sentido, observa-se o disposto n artigo 375 do CPC, que dispõe que “
O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.”.

04. Não restou evidenciada, assim, conduta ilícita que poderia gerar mal-estar, ou de outro modo, não restaram provados quaisquer resultados nefastos que o agir da demandada pudesse ter ocasionado ao requerente. Os dissabores experimentados pelo autor referente ao não conhecimento dos horários do hotel, por si só, não implicam em violação a honra e dignidade, ou ainda em sofrimento exacerbado, não sendo por conseguinte passíveis de indenização.

05.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu
pleiteando a majoração da condenação à título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

06. A sentença que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.500,00 à título de indenização por danos morais,
face o princípio do non reformatio in pejus
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

07. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021